Tribunal: CARF
Processo: 10530.722204/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722204/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.171 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
DISTRIBUIDORA BARREIRAS DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
GLOSA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL.
Constatada a compensação de valores efetuada indevidamente pelo Município
ou em desacordo com o permitido pela legislação tributária, será efetuada a
glosa dos valores e constituído o crédito tributário por meio do instrumento
competente, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria concomitante (Súmula Carf n.
1), rejeitar as preliminares e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722204/2012-11
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722204/2012-11

Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DISTRIBUIDORA BARREIRAS
DE ALIMENTOS LTDA., em face do acórdão de julgamento n.o 1532.900, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador –BA, que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, com acréscimos legais de juros e
multa, dos seguintes DEBCADs:

Segundo o relatório fiscal de e-fls. 5/7, e relatório do Acórdão de julgamento
“(...) a empresa foi intimada a apresentar cópia da certidão de trânsito em
julgado da sentença do processo judicial no 2009.33.04.0000659, comprovantes
dos depósitos judiciais relacionados ao processo citado e cópia dos resumos das
folhas de pagamento do período de 01/2004 a 12/2008 que constam as rubricas
relacionadas às compensações efetuadas nas GFIP nas competências 12/2008 a
07/2010.
A empresa manifestou-se por meio dos documentos protocolados em
25/08/2011, informando que obteve sentença favorável em Mandado de
Segurança, ajuizado na Vara Federal em Feira de Santana, de número
2009.33.04.0000659, a qual afastou a incidência de valores pagos nos quinze
primeiros dias de auxílio-doença, férias, adicional de férias e aviso prévio.
Salienta a Fiscalização que o processo referido ainda não transitou em julgado,
conforme consulta processual ao sítio do TRF da 1a Região e que também não
foi apresentada pela empresa a cópia da certidão do trânsito em julgado da
sentença.
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário nas e-fls. 278 e
seguintes, alegando , de forma resumida, o seguinte:
i)
Preliminar de observação do regimento interno do CARF em razão de que
existe matéria lançada aos autos que foi atingida por decisão definitivas do
STF e STJ, especificamente sobre não incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre terço de férias e salário maternidade, 15
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722204/2012-11

primeiros dias de afastamento de funcionários doentes ou acidentados, e
aviso prévio indenizado.
ii)
Do vício insanável da autuação em razão da ausência de correlação lógica
entre os valores lançados e a base de cálculo utilizada para apuração dos
supostos créditos tributários;
iii)
Do vício insanável em razão da indevida tributação por ferição indireta
sem o devido abatimento de valores apurados pela fiscalização;
iv)
Alega ser possível a compensação de crédito antes do trânsito em julgado
com base na Lei 8.383/91;
v)
indevida exigência da contribuição previdenciária sobre os valores objeto
do Mandado de Segurança no 2009.33.04.0000659.Diante dos fatos narrados, é o
breve relatório.
vi) indevida a obrigação principal, já que em relação a multa isolada não houve
descrição dos fatos que demostrem dolo ou má fé por porta da recorrente. inexiste
motivo hábil para aplicação da multa, alegando que não houve fraude no
procedimento de compensação;
vii) valores exorbitantes cobrados a título de multa isolada no patamar de 150%
viii) pede a conversão do julgamento em diligência para que se verifique se no
presente auto de infração está sendo cobrado parcela indevida de contribuição
previdenciária relativa ás verbas em que são consideradas inexigíveis pelo STJ e
STF.
Diante dos fatos, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA RENUNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA
Conforme bem descrito pela fiscalização e pela decisão de piso houve renúncia da
esfera administrativa já que quanto à discussão acerca da incidência de contribuição
previdenciária sobre as matérias discutidas na ação judicial: férias e seu terço constitucional, os
primeiros quinze dias do auxílio-doença ou acidente e salário maternidade, foi objeto de
mandado de segurança.
Com isso, é mister reconhecer a concomitância em relação à temática, cuja
exigência ficará sobrestada até decisão conclusiva no processo judicial em tela.
Portanto, aplico ao presente caso a Súmula CARF n.o01, in verbis:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722204/2012-11

julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, diante das legislação em vigor, em especial dos dispositivos do art. 126,
§3o, da Lei 8213/91, art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 1980,evidente está a renúncia à
esfera administrativa, quanto às rubricas citadas pela recorrente, sendo inclusive, motivo de
indeferimento do pedido de diligência, em razão da própria renuncia, e também que caberia à
contribuinte indicar quais verbas indenizatórias são indevidas na autuação.
DA COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
A autuada alega que a legislação em vigência autoriza que o contribuinte,
verificando o recolhimento indevido, compense, independentemente de decisão judicial, o valor
do indébito.
De fato, os normativos citados pela recorrente autorizam as compensações, desde
que sejam observadas as condições ali expostas, quais sejam: que a compensação deverá ser
precedida de retificação das GFIP, para excluir todos as rubricas indenizatórias possíveis, e que o
direito de efetuar compensação prescreve em cinco anos, contados a partir do pagamento.
Assiste razão a recorrente quando afirma que não há a necessidade de autorização
prévia da administração tributária para a compensação de tributos e contribuições federais, que
tenham sido recolhidos a mais ou indevidamente com futuros débitos de exações da mesma
espécie, conforme base no art. 66, da Lei 8.383/91, que permite o tal procedimento.
No entanto, deve-se observar que o caráter facultativo da compensação não
desobriga o contribuinte do cumprimento da legislação pertinente, no caso, o Código Tributário
Nacional e a Lei 8.212/91. O que não foi a situação do presente processo.
Nesse sentido, as contribuições previdenciárias, por possuírem natureza tributária,
são regidas pelo Código Tributário Nacional – CTN e pelas normas previdenciárias. E o artigo
170-A, do CTN, veda a compensação efetuada pela empresa:
Art.170-A - É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. *(Acrescido pela Lei Complementar 104/01).
Apesar de querer afastar esse dispositivo em seu recurso, a recorrente deixou de
observar a legislação em vigor, e lançou de forma equivocada o direito à compensação. Assim,
se a fiscalização constata que a compensação não está de acordo com a legislação tributária
realiza a glosa dos valores constituindo o crédito.
Nesse sentido, as compensações foram feitas antes do trânsito em julgado da ação
própria ajuizada, bem como antes da decisão final do STF referente à matéria, que recebeu o
recurso que trata do assunto sob o rito da repercussão geral em 2009 (RE 593068 RG, Relator(a):
Min. Joaquim Barbosa, julgado em 07/05/2009, DJe-094 Divulg. 21-05-2009 Publicado em 22-
05-2009, Ementa, Vol-02361-08, PP-01636, LEXSTF v. 31, n. 365,2009, p. 285-295.
Constata-se que a recorrente não observou as condições para a compensação
trazidas pelo Decreto e pelas INs, no que se refere à prescrição e à correção de GFIP, e a ação
judicial ingressada para que não precisasse respeitar essa primeira condição, ainda não havia
transito em julgado.
Cabe mencionar que, ao pretender essa situação pleiteada em seu recurso somada
aos atos praticados, a recorrente pretende gerar um benefício previdenciário indevido.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722204/2012-11

Nesse sentido, a autoridade fiscal, cuja atividade é vinculada aos ditames legais,
agiu em estrita observância aos normativos que regem o lançamento, efetuando a glosa da
compensação indevida, e lançando o presente débito.
Assim, a pretensão da recorrente não encontra amparo legal.
DA MULTA ISOLADA.
De forma direta a fiscalização entendeu que O contribuinte ao declarar nas GFIP,
do período de 01/2009 a 07/2010, compensações indevidas, em desacordo com as determinações
legais, incorreu em falsidade de declaração, fundamentando-se no disposto no art. 89, § 10o, da
Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito, a fiscalização aplicou a multa isolada de 150% (cento e
cinquenta por cento), tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente.
compensado.
Alega a contribuinte que não ágio com dolo ou má-fé. Aduz que a falsidade de
uma declaração ocorre quando da apresentação das justificativas da declaração de compensação
são umas e o apurado seria outro. Alega que apresentou todas as justificativas necessárias e
documentação solicitada pela fiscalização.
Segue alegando que as rubricas que a recorrente se utilizou para compensação são
de fato consideradas inexigíveis e que por esse motivo não haveria falsidade na declaração.
Aduz que prestou todas as informações também em GFIPs.
Ocorre que, o que foi considerado na multa isolada foi justamente a declaração de
verbas que não existiam, e não o mero erro no preenchimento como alega a recorrente.
Inexiste nos autos cotejamento dessas informações, ou ao menos indícios de que a
contribuinte tinha efetivamente valores a serem compensados referente as verbas já citadas.
Quanto ao percentual esse é único aplicável ao presente caso, no sentido de
quando há comprovação de falsidade, é o patamar de 150% devido ao caso, diante da aplicação
em dobro, do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, , em
razão da renúncia às instâncias administrativas, não acolher as preliminares, e na matéria
conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722204/2012-11

Fl. 516
DF CARF MF
Original